Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709383-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lorrayne Vitoria Farias da Conceição Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorrayne Vitoria Farias da Conceição contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0766621-83.2021.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LORRAYNE VITORIA FARIAS DA CONCEICAO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Autos relatados na decisão ID 111845892. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente, em razão das discussões na jurisprudência sobre a necessidade de inclusão da União nos feitos relacionados ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, acrescento algumas considerações acerca da competência deste Juízo para julgar a presente ação. No julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu: "EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos". Na leitura da ementa transcrita, observa-se que a inclusão obrigatória da União no polo passivo da demanda foi definida apenas nas ações relativas ao fornecimento de medicação sem registro na ANVISA. E, nas demais hipóteses, foi mantida a jurisprudência de responsabilidade solidária dos entes federados. Por oportuno, ressalto que no julgamento dos embargos de declaração do RE 855178/SE também não restou definida a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. Com efeito, embora em seu voto inicial o Ministro Edson Fachin, Relator para o Acórdão, tenha efetivamente defendido esse posicionamento, no decorrer da sessão de julgamento, após profundo debate entre os julgadores, restou fixado o seguinte Tema: “(Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Em data recente, ao apreciar o conflito instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, fixou a competência da Justiça Estadual, ressaltando expressamente que o Tema 793 do STF não definiu a obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS. Senão, vejamos: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão – SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte – TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto. II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174). III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245). IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256). V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde – Rename/SUS. VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum. IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020. X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ. XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão. XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão, in casu, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1o/7/2021. XIV - Agravo interno improvido. (AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 182107 – SC)" No mesmo sentido, de ausência de obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativa a pedidos de fornecimento de medicações não padronizadas, a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir nas seguintes ementas, com grifos nossos: (...) 1. Nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal o caso em análise trata-se de litisconsórcio facultativo," tendo em vista que os medicamentos estão registrados pela ANVISA e não há comprovação de que o financiamento seja da União, razão pela qual mantida a competência da Justiça Comum. (....) (Acórdão 1404086, 07580639320198070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 2.1. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente". Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. (Acórdão 1391265, 07057164320208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Quanto a necessidade da União figurar como litisconsorte passiva em ações cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1388599, 07030706020208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (....) 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do processo RE 855.178/SE, fixou a seguinte tese objeto do Tema 793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...) 3. Consta do teor do julgamento do RE 855178/ ED alteração do posicionamento do Ministro redator Edson Fachin que, ao final, após discussão da matéria entre os pares, reafirmou a tese já balizada no referido recurso extraordinário, sem imprimir efeitos infringentes aos declaratórios para estender o tema quanto ao polo passivo da demanda, mantendo-se o comando de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa. 4. Mantém-se o acórdão da apelação cível. (Acórdão 1396603, 07112240420198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC. TEMA No 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do que restou elucidado nos Embargos de Declaração no RE 855178, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados isoladamente ou conjuntamente, em razão da responsabilidade solidária existente. A necessidade de proposição da ação perante a União (Justiça Federal), apenas ocorre nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que não possuem registro na Anvisa. O fato de o medicamento registrado não estar padronizado pelo SUS não afasta a competência da Justiça Estadual para apreciação do feito. 2. Embora conste, no voto proferido pelo Ministro Relator para o Acórdão Edson Fachin, menção à necessidade de estabelecimento de algumas premissas, dentre elas a premissa de que "v) se a pretensão veicular pedido de pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo", não foi esta questão aprovada e definida como tese final no julgamento do RE 855178 ED. 3. O que se extrai do julgamento final do RE 855178 ED é que o Supremo Tribunal Federal assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, restando à autoridade judicial, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. As questões referentes a fornecimento de medicamento não padronizado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, entretanto o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual ou distrital não contraria o que restou decidido no precedente (Tema 793 do STF). 5. Em juízo de reexame por força do artigo 1.030, inciso II, do CPC, mantém-se o ven. Acórdão no 1336345, pela desnecessidade de litisconsórcio passivo da União, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1400706, 07047611220208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo C. STF, em sede de repercussão geral. 3. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União" (Tema 793). 4. O primeiro voto divergente apresentado pelo exmo. Min. Edson Fachin, que conhecia dos aclaratórios para aprimoramento do precedente em maior extensão, chegando a estabelecer condicionantes para a admissão das ações que envolvam o fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde pelos entes públicos -, dentre elas a inclusão obrigatória da União no polo passivo, nas hipóteses em que se busca medicamento não padronizado pelas políticas públicas -, não prevaleceu para efeito de fixação da tese em sede repercussão geral. 5. Aquele ilustríssimo Colegiado assentiu pela reiteração da tese já balizada no âmbito daquela Corte a respeito da solidariedade entre os entes da federação, sem prefixar, na ocasião, a legitimidade de cada ente da federação, remanescendo ao Juiz, no caso concreto, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 6. As questões referentes a fornecimento de medicamento não contemplado nos protocolos do SUS poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no precendente qualificado em análise. 7. Acórdão mantido, firmando a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar o feito. (Acórdão 1382562, 00236318820168070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reafirmo o entendimento de que o Tema 793 do STF não fixou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos e serviços não previstos na RENAME/RENASES ou não contemplados no PCDT. No presente caso concreto, a parte autora demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, não padronizada pelo SUS. Portanto, julgo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo obrigatório com a União, podendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entender responsável por suportar o ônus financeiro, na esfera administrativa ou em ação própria. 1 _ Ante o exposto, confirmo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Os técnicos do NATJUS/DF posicionaram-se favoráveis com ressalva a demanda, em face da existência de opção terapêutica similar, padronizada pelo SUS, conforme se pode aferir no seguinte trecho da Nota Técnica ID 115086199: "Considerando o diagnóstico de doença respiratória exacerbada pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, associada a rinossinusite crônica com pólipos nasais e asma, conforme relatório médico assinado pela Dra. Fernanda Casares Marcelino, médica especialista em alergia e imunologia; Considerando que a paciente apresenta forma da doença de difícil controle, já tendo sido submetida a tratamento cirúrgico e medicamentoso com corticoides nasais e sistêmicos, antileucotrienos, e anti-histamínicos, com persistência de sintomas significativos; Considerando a necessidade de uso frequente de antibióticos e corticoides orais para tratamento das exacerbações; Considerando os critérios de indicação e de avaliação de resposta de tratamento com imunobiológicos propostos pelo EPOS 2020 (vide item 3.4); Considerando que, de acordo com o descrito em relatório médico, não há informações suficientes para a avaliação se paciente atendes aos critérios citados anteriormente; Considerando que o dupilumabe não tem efeito curativo, atuando apenas na melhora dos sintomas crônicos, portanto, não muda a história natural da doença; Considerando a falta de avaliação pela CONITEC, quanto a aspectos de custo-efetividade do dupilumabe, aplicado à realidade brasileira; Considerando a recente incorporação do omalizumabe e do mepolizumabe para tratamento da asma grave, conforme PCDT publicado em maio de 2021; Considerando que a paciente também é portadora de asma moderada persistente, apesar dos tratamentos empregados, conforme relatório médico; Considerando que o omalizumabe, medicamento disponibilizado pelo SUS para tratamento da asma, também pode ser usado para tratamento da rinossinusite crônica com polipose nasal; Considerando a falta de informações detalhadas nos relatórios médicos quanto aos tratamentos previamente empregados e suas respectivas respostas para a asma que acomete a autora; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que a paciente já foi submetida a todos os tratamentos disponíveis no SUS para a patologia que a acomete, sem melhora dos sintomas e com comprometimento à qualidade de vida. Entretanto, cabe ponderar que a paciente também poderia se beneficiar do tratamento com o omalizumabe, medicamento disponibilizado pelo SUS, tanto para a asma quanto para a rinossinusite crônica com polipose nasal, caso ela atenda aos critérios exigidos para acesso a esse medicamento, conforme PCDT da asma. Assim, como alternativa menos onerosa ao sistema de saúde, sugere-se que seja solicitado relatório médico detalhando a situação clínica da paciente em relação a asma e esclarecendo se ela atende aos critérios do SUS para uso de imunobiológicos para essa patologia. Em caso afirmativo, poder-se-ia tentar tratamento para ambas as patologias com o omalizumabe, ao invés do dupilumabe, medicamento não padronizado pelo SUS e com altíssimo custo. Salienta-se que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela (omalizumabe), que essa alternativa está disponível no SUS e que é possível que a paciente atenda aos critérios exigidos para acesso a este medicamento via SUS". (grifos nossos). A parte autora anexou relatório médico complementar, no qual o médico assistente afirma ser possível realizar tratamento com o medicamento OMALIZUMABE, ID 118598142. Ressalta, contudo, que a parte autora não preenche os critérios previstos no PCDT para dispensação. Senão, vejamos: "Como sugerido pelo NATJUS, o Omalizumabe consiste em opção terapêutica para o caso do paciente, mas está disponível no SUS apenas para os casos de asma grave, segundo PCDT de asma. Lorrayne tem asma moderada persistente, sem critérios que configurem a doença grave. Além disso, apesar desta medicação ser aprovada em bula para uso na rinossinusite crônica com polipose nasal, no SUS ainda não está disponível sua liberação para essa condição." Conclui-se, portanto, que o medicamento requerido na inicial não é a única opção de tratamento. 2 _ Assim, ante a não configuração do requisito da inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, INDEFIRO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 111845892. Contestação ID 112297978. Nota Técnica, ID 115086199. Em Réplica ID 117594035, a parte autora pugnou pela rejeição das teses defensivas e procedência do pedido. 3 _ Prossiga-se nos termos da decisão da decisão ID 111845892, itens 10 a 12.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33898538), em síntese, que o medicamento indicado (“Dupilumabe 300 mg”) deve ser fornecido à recorrente pelo Sistema Único de Saúde. Ressalta que o Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela com fundamento na existência de ausência de esgotamento das demais terapias disponíveis, com destaque para a possibilidade de dispensação de “Omalizumabe”, mas a recorrente acostou relatório de profissional de saúde que não indica o aludido medicamento ao quadro etiológico médico da recorrente. Também afirma que o aludido medicamento está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o uso para a hipótese não é padronizado. Acrescenta não tem condições financeiras de arcar com o custeio do medicamento, bem como que a situação descrita demonstra tanto a imprescindibilidade do uso quanto a ineficácia dos tratamentos que lhe foram dispensados. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear o medicamento denominado “Dupixent (Dupilumabe) 300 mg”, por prazo indeterminado, na posologia 1 (uma) injeção a cada 14 (quatorze) dias por via subcutânea, de acordo com o relato do profissional de saúde anexo, bem como que seja ressalvada a possibilidade de sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento à recorrente do medicamento “Dupixent (Dupilumabe) 300 mg”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese de acordo com o relato do profissional de saúde (Id. 111760153 dos autos do processo de origem) a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “O Dupilumabe (Dupixent) é um anticorpo monoclonal que está aprovado para uso em pacientes com Asma, Rinossinusiste e polipose nasal e Dermatite Atópica (doenças inflamatórias tipo 2) e que não apresentam controle com as terapias preconizadas, Em dois estudos publicados no The Lancet em 2019, a adiçõa de dupilumabe ao tratamento de adultos com RInossinusite e polipose grave e inadequadamente controlada, foi bem tolerada e houve melhora no tamanho do pólipo, da opacificação dos seios da face e da qualidade de vida. Os principais sintomas (congestão ou obstrução nasal, secreção nasal e perda do olfato) também melhoraram e o uso de corticosteroides sistêmicos e a necessidade de polipectomina foram reduzidos. Em pacientes com asmas também foi demonstrado melhora na função pulmonar e controle da doença. Estudos clínicos com dupilumabe demonstraram eficácia de até 80% e excelente perfil de segurança no tratamento desses casos. Considerando que a paciente Lorrayne apresenta quadro de difícil controle, considerando a dificuldade de prosseguir com a dessensibilização decido a persistência dos sintomas durante o procedimento, foi indicado o uso de Dupilumabe 300mg 1 injeção a cada 14 dias pelo menos 1 ano.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ademais, é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda assim, a recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Isso porque a paciente tem sido submetida a procedimentos padronizados na rede hospitalar do Sistema Único de Saúde. No entanto, não obteve o sucesso pretendido, o que revela a ineficácia dos tratamentos que anteriormente lhe foram prestados e denota a imprescindibilidade da utilização do medicamento denominado “Dupixent (Dupilumabe) 300 mg”. Convém ressaltar que o NATJUS exarou a seguinte conclusão a respeito do quadro etiológico médico da recorrente: “Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que a paciente já foi submetida a todos os tratamentos disponíveis no SUS para a patologia que a acomete, sem melhora dos sintomas e com comprometimento à qualidade de vida. Entretanto, cabe ponderar que a paciente também poderia se beneficiar do tratamento com o omalizumabe, medicamento disponibilizado pelo SUS, tanto para a asma quanto para a rinossinusite crônica com polipose nasal, caso ela atenda aos critérios exigidos para acesso a esse medicamento, conforme PCDT da asma.” Assim, a recorrente providenciou novo relato médico com a finalidade de esclarecimento da impossibilidade de dispensação de “Omalizumabe” no caso concreto. Com efeito, o profissional de saúde afastou, de modo devidamente fundamento, a indicação do referido medicamento à recorrente e reforçou o esgotamento dos demais tratamentos disponíveis, senão vejamos: “Como sugerido pelo NATJUS, o Omalizumabe consiste em uma opção terapêutica para o caso da paciente, mas está disponível no SUS apenas para os casos de asma grave, segundo PCDT de asma. Lorrayne tem asma moderada persistente, sem critérios que configurem a doença grave. Além disso, apesar desta medicação ser aprovada em bula para uso na rinossinusite crônica com popilose nasal, no SUS, ainda não está disponível sua liberação para essa condição.” (Ressalvam-se s grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão, além de estarem alinhadas com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento, em até 10 (dez) dias, enquanto durar a indicação médica (por prazo indeterminado), do medicamento “Dupixent (Dupilumabe) 300 mg”, por prazo indeterminado, na posologia 1 (uma) injeção a cada 14 (quatorze) dias por via subcutânea, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. 111760153 (dos autos do processo de origem). Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator